Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS EX TUNC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora o pedido de gratuidade de justiça ordinariamente não retroaja (ex nunc), a benesse deve ser concedida com efeitos retroativos (ex tunc) quando requerida na primeira oportunidade de manifestação nos autos e não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de prejuízo ao hipossuficiente por omissão do Poder Judiciário.
2. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
3. A citação por meio de aplicativo de mensagens, quando realizada nos moldes da legislação vigente e das normas internas do TJDFT, é válida, especialmente quando há confirmação de ciência pelo destinatário e certificação detalhada pelo oficial de justiça.
4. A ausência de intimação pessoal da parte ré para apresentação de contestação não configura nulidade quando esta foi regularmente citada, deixando de constituir advogado e de apresentar contestação por sua própria inércia.
5. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da lide, em especial por as oitivas requeridas pouco acrescentaria ao conjunto probatório.
6. A alegação de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito deve ser analisada no bojo da decisão.
7. É certo que a revelia não implica a procedência automática de todos os pedidos deduzidos na ação de origem. A tese arguida pela recorrente, porém, resta isolada no contexto probatório dos autos, sendo desprovida de verossimilhança.
8. Comprovada a participação da ré apenas na compensação de cheque endossado, sem envolvimento direto no estelionato praticado pelo corréu, deve ser limitada sua responsabilidade ao valor efetivamente recebido, afastando-se a condenação integral pelos danos materiais.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.